Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-39.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 0000870-39.2014.8.11.0045
Recorrente: POLIANA CLEIDE PANHO RUDY
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Autora, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou a sentença recorrida e julgou improcedente a pretensão da Autora, ora Recorrente.
A Recorrente ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando que liminarmente fosse suspenso o ato que a impediu de prosseguir no concurso público para provimento de vagas para os cargos de escrivão de polícia e de investigador de polícia e, que fosse autorizada a participar das demais fases do certame, sob a alegação de que as questões de n° 26, 32, 36, 50, 55, 62, 63 e 69 não se encontram nos moldes do edital n° 001/2013-SAD/PJC/MT, ferindo os termos do princípio da vinculação do ato convocatório do edital, bem como o princípio da legalidade, no mérito, pelos mesmos motivo, requereu que fossem anuladas as referidas questões.
A liminar requerida foi concedida e as questões de no 50, 55 e 56 da prova de processo penal foram anuladas. A sentença jugou parcialmente procedente a pretensão da Autora e decretou a nulidade das referidas questões e determinou que a pontuação fosse acrescida e efetuada a sua reclassificação no concurso.
O Estado de Mato Grosso interpôs apelação ao Tribunal de Justiça. O Desembargador relator declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.
A Turma Recursal deu provimento ao recurso interposto do Estado de Mato Grosso, com a seguinte ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA EM CONCURSO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
Nas razões recursais a Recorrente alega que o julgado não representa a melhor aplicação do direito ao caso concreto; que está presente a repercussão geral, pois a questão ora debatida possui relevância política, econômica, social e jurídica. Aduz que a Excelsa Corte já discutiu a importância da matéria em repercussão geral pelo Tema n° 485, a fim de convalidar o controle jurisdicional quanto às inconstitucionalidades trazidas no edital convocatório, através Acórdão Recurso Extraordinário n° 632.853, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e remetido os autos ao Supremo Tribunal Federal, para que conheça e lhe dê provimento e anule as questões apontadas às questões (26, 32, 36, 50, 55, 62, 63 e 69) que não se encontra nos moldes do edital n° 001/2013-SAD/PJC/MT.
O presente Recurso foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal. O recorrido não apresentou as contrarrazões.
É o Relatório. Fundamento e decido.
O excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar recurso a respeito da competência do Poder Judiciário para reexaminar o conteúdo das provas de concurso público editou o Tema n° 485, da repercussão geral, in verbis:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0485
RE 632853
Acórdão
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
23/04/2015
A decisão objeto do presente Recurso Extraordinário está em conformidade com o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal firmado no Tema supra mencionado.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, estando a decisão recorrida em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral, no Tema no 485, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única